Tribunal: TJMT
Processo: 1038357-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038357-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO BENEDITO DE REZENDE - CPF: 495.867.001-78 (APELANTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ERICO JUNIOR MONTEIRO DE ABREU - CPF: 049.413.561-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO LEGÍTIMO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUITAÇÃO POSTERIOR AO APONTAMENTO. CANCELAMENTO DO PROTESTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. TEMA 725/STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de concessionária de energia elétrica. O autor alegou manutenção indevida de restrição creditícia após o pagamento de fatura de energia elétrica, sustentando falha na prestação do serviço e postulando reparação moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o protesto do débito referente à fatura de energia elétrica foi legítimo, diante da existência de inadimplemento à época do apontamento; e (
ii
) se, após a quitação da dívida, incumbiria à concessionária providenciar a baixa do protesto ou se tal providência compete ao próprio devedor.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a fatura de energia elétrica venceu em julho de 2021 e não foi quitada no prazo, tendo o protesto sido solicitado em janeiro de 2022, momento em que o débito permanecia exigível. O pagamento ocorreu apenas em novembro de 2022, o que evidencia a legitimidade do protesto.

4. Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 725), no regime da Lei no 9.492/1997, legitimamente protestado o título, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, promover o cancelamento do protesto, salvo inequívoca pactuação em sentido diverso.

5. Inexistindo prova de acordo que transferisse à credora a obrigação de providenciar a baixa do protesto, tampouco demonstração de solicitação de carta de anuência ou recusa injustificada da concessionária, não se configura ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

6. Ausente conduta ilícita da requerida, afasta-se a pretensão indenizatória fundada em suposta manutenção indevida da restrição creditícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. No regime da Lei no 9.492/1997, legitimamente protestado o título em razão de inadimplemento, compete ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto, salvo estipulação diversa entre as partes.

2. A manutenção de protesto regularmente lavrado, sem demonstração de recusa injustificada do credor em fornecer carta de anuência, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §11; Lei no 9.492/1997.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 1.339.436/SP, Segunda Seção, recurso repetitivo (Tema 725); STJ, REsp no 1.346.584/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCO BENEDITO DE REZENDE contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. Id. no 1038357-86.2024.8.11.0041)
, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça
(cf. Id. no
346570430
)
.

A apelante afirma que foi surpreendida com a negativação de seu nome em cadastro de proteção ao crédito em razão de suposto débito referente a fatura de energia elétrica no valor de R$ 329,80, com vencimento em julho de 2021.

Aduz que realizou o pagamento do referido débito e que, mesmo assim, seu nome permaneceu indevidamente inscrito nos órgãos restritivos de crédito.

Enfatiza que buscou solucionar a situação administrativamente, mediante abertura de protocolos junto à concessionária de energia elétrica, porém sem êxito. Defende que a manutenção da restrição após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

Sustenta no mérito que a sentença deve ser reformada, pois caberia à concessionária promover a baixa da restrição após a quitação do débito, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo presumido o dano moral decorrente da manutenção indevida da negativação.

Pede então o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos iniciais, com condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
(cf. Id. no
346570431
)
.

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença
(cf. Id. no
346570433
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a alegação de manutenção indevida de restrição creditícia após a quitação de débito referente a fatura de
energia elétrica e sobre a existência ou não de responsabilidade da concessionária pelo cancelamento do protesto regularmente lavrado.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em verificar se o protesto foi legítimo (por existir inadimplemento à época do apontamento) e, sendo legítimo, a quem incumbe a providência de cancelamento/baixa após a quitação, sobretudo quando houve acordo administrativo entre as partes.

No caso, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a fatura de energia elétrica no valor de R$ 329,80 venceu em julho de 2021, não tendo sido quitada no vencimento. Em razão da inadimplência, o protesto foi solicitado pela concessionária em 19/01/2022, quando o débito ainda se encontrava exigível. O pagamento da referida fatura somente ocorreu em 22/11/2022, conforme se extrai do documento de Id. 346570425.

Portanto, resta evidente que a lavratura do protesto ocorreu em momento anterior à quitação da dívida, circunstância que demonstra a legitimidade do apontamento realizado pela concessionária, afastando qualquer alegação de ilicitude na constituição do protesto.

Quanto à baixa do protesto após o pagamento, é cediço que há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, no regime da Lei no 9.492/1997, sendo legítimo o protesto do título e inexistindo pactuação em sentido diverso, incumbe ao próprio devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto perante o tabelionato competente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE
PROVA ORAL – SOLUÇÃO DA LIDE QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – PROTESTO LEGÍTIMO – CANCELAMENTO – INCUMBÊNCIA. DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DIVERSA NO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 85, § 8o, DO CPC – TERMOS INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

“Consoante tese firmada pela Segunda Seção, em sede de recurso repetitivo, REsp n. 1.339.436/SP, no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação, providenciar o cancelamento do protesto” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.346.584/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 9/10/2018).

(...)” (TJMT - AGR 10400597220218110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023) (Destaquei).

Vê-se que o entendimento encimado tem como base orientação do c. STJ, conforme segue:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROTESTO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA. DEVEDOR. REQUERIMENTO DE DOCUMENTO PARA CANCELAMENTO. NECESSIDADE. COGITAÇÃO DE INÉRCIA DO OUTRORA CREDOR ANTES MESMO DA SOLICITAÇÃO. INVIABILIDADE.

Consoante tese firmada pela Segunda Seção, em sede de recurso repetitivo, REsp n. 1.339.436/SP, no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação, providenciar o cancelamento do protesto.

(...)”. (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.346.584/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 9/10/2018,
DJe
de 22/11/2018)

Deveras, convém registrar que a matéria debatida nos autos já foi objeto de julgamento de recurso repetitivo pelo c. STJ, cuja tese firmada no TEMA 725, foi no seguinte sentido: “
No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
”.

Sobre o tema, destacamos ainda um julgado proferido no âmbito desta Segunda Câmara de Direito Privado, vejamos:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DANO MORAL PELA MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO EM NOME DO AUTOR – QUITAÇÃO DO DÉBITO JUDICIALMENTE – PROTESTO LEGÍTIMO – COMPETÊNCIA DA DEVEDORA PELA BAIXA DA RESTRIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 725 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se o protesto era legítimo, como no caso em que o autor o quitou judicialmente, competia ao próprio requerente providenciar a sua baixa, diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado através de recurso repetitivo, no sentido de que quando se tratar de protesto legítimo, compete ao devedor, após a quitação do débito, providenciar a sua baixa (Tema 725).

Portanto, não há falar-se em indenização por dano moral em razão de tal restrição, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação.” (TJMT 10212274220208110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023) (Destaquei)
.

No caso concreto, não há qualquer elemento nos autos que demonstre a existência de acordo entre as partes transferindo à concessionária a obrigação de cancelar o protesto, tampouco prova de que o autor tenha solicitado à requerida a carta de anuência e tenha havido recusa injustificada em seu fornecimento.

Portanto, se o protesto era legítimo — como no caso dos autos, em que o autor somente quitou o débito após a efetivação do apontamento
,
competia ao próprio demandante providenciar a baixa da restrição em seu nome, não sendo possível imputar à concessionária a responsabilidade pela manutenção do protesto regularmente constituído.

Assim, inexistindo ato ilícito por parte da requerida, não há falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que majoro para 1
5
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026